Tribunal: TJES
Processo: 5000058-40.2022.8.08.0068
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2023-09-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000058-40.2022.8.08.0068
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: DELSON BATISTA PEREIRA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

A parte autora, já qualificada nos autos, ajuizou ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais com pedido de tutela de urgência contra a parte ré, também já qualificada, noticiando que recebeu fatura de energia elétrica no valor de e R$ 8.407,50 (oito mil, quatrocentos e sete reais e cinquenta centavos) referente a revisão de faturamento, em virtude de suposta irregularidade encontrada.

Em sede de

sentença (ID 5750482) foi julgado parcialmente
procedente o pedido autoral
, sob o seguinte dispositivo:

“Face ao exposto e por tudo mais o que dos autos consta confirmo a decisão de id. 14375336, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inserta na inicial, para: a) declarar indevido o débito imputado ao autor a título de recuperação de receita, no valor de R$ 8.407,50 (oito mil, quatrocentos e sete reais e cinquenta centavos), referente à inspeção de TOI nº 3508698 (id. 16587478); b) condenar a empresa requerida, a indenizar a parte Autora, a título de dano moral, no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser corrigido de acordo com a súmula 362 do STJ e juros de mora a partir da citação de 1% ao mês e a se abster definitivamente de efetuar o corte de energia elétrica pelos fatos narrados nestes autos, sob pena de incorrer, respectivamente, na multa cominatória já aplicada nos autos
.”

Irresignados, os recorrentes interpuseram recurso inominado (IDs 5750735),

almejando que a sentença fosse reformada para julgar TOTALMENTE IMPROCEDENTE a demanda e subsidiariamente pugnou pela redução da indenização de danos morais
. A parte recorrente Benevix requereu ainda a concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões (ID 5750738). Na ocasião, o Recorrido pugnou pela manutenção integral da sentença ou que seja majorado o valor da condenação.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço dos Recursos Inominados interpostos, eis que eles preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada pelos motivos que seguem.

No caso em questão, restou constatado nos autos que o autor não foi comunicado sobre a avaliação técnica. A ré não juntou aos autos qualquer documento que comprove que ele foi previamente comunicado, por escrito, sobre a data e local da avaliação técnica. Decerto, o item 7 do TOI não supera a exigência normativa. Na verdade, não há qualquer indício de que tal avaliação foi feita, em conformidade com o disposto nos §§ 5º e 6º da Resolução nº 414/2010, da ANEEL.

Conclui-se, então, que a ré não observou o procedimento previsto pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) para apurar e caracterizar a irregularidade imputada ao autor na medição do consumo de energia elétrica.

Inexistindo prova inequívoca da alegada irregularidade no consumo por parte da consumidora, haja vista que é de responsabilidade da própria requerida a manutenção da rede elétrica, não pode ser cobrada da mesma a quantia de R$ 8.407,50 (oito mil, quatrocentos e sete reais e cinquenta centavos), obtida através de estimativa e de forma unilateral pela própria acionada.

Destarte, a falha na prestação do serviço se mostra evidente, porquanto a ré, ao interromper o fornecimento de energia elétrica, privou o demandante de serviço essencial.

Ante todo o exposto, entendo tal qual o juízo de primeiro grau, no sentido de que o dano moral restou caracterizado. Pois, a parte Requerente experimentou sofrimento que extrapolou os limites do mero aborrecimento, demonstrando que houve de fato um abalo a um dos atributos da personalidade.

Nesses termos, entendo por manter a indenização por danos morais nos moldes fixados pelo juízo
a quo
, vez estarmos diante de conduta que lesionou a parte recorrida, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$ 5.000,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS
interpostos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)